Tribunal: TJMT
Processo: 1016152-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016152-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Processo Legislativo]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), MARIO MATEUS SUGIZAKI - CPF: 165.020.148-60 (AGRAVADO), ELBIO ROBERTO VOLKWEIS - CPF: 626.980.951-72 (AGRAVADO), ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA - CPF: 974.063.681-00 (AGRAVADO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KERLEN CAETANO MORO - CPF: 034.126.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
EMENDA À INICIAL APÓS A CITAÇÃO
.
ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO PEDIDO
.
NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO RÉU
. ART. 319, II, DO CPC.
INTERFER
ÊNCIA
EM MATÉRIA INTERNA CORPORIS
.
TEMA 1120 DO STF
.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de emenda à petição inicial nos autos da ação de obrigação de fazer, determinando a suspensão dos efeitos das Portarias no 59/2024 e 60/2024 e, consequentemente, das 8a e 9a Sessões Ordinárias da Câmara Municipal de Sinop, bem como de todos os atos

delas decorrentes.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em: (i) analisar se a
decisão que deferiu
pedido de
emenda
sem
oportunizar manifestação ao réu
configurou violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa; (
i
i
)
analisar s
e a decisão recorrida interfer
iu
indevidamente em matéria interna
c
orporis

do Poder Legislativo, afrontando o princípio da separação dos poderes.

III.

Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 329, II, do CPC, a alteração

do pedido após a citação exige o consentimento do réu, o que não ocorreu no caso em análise, configurando afronta ao contraditório e ao princípio da não surpresa (CPC,
arts
. 9o e 10)
.

4. H
ouve modificação substancial n
a causa de pedir,
transformando-a de uma demanda condenatória (obrigação de fazer) para declaratória (nulidade e inconstitucionalidade das portarias e sessões).

5. Configurada a
afronta
ao precedente do
Supremo Tribunal Federal no Tema 1120 (RE 1297884), segundo o qual não cabe ao Judiciário interpretar e aplicar normas regimentais das Casas Legislativas, salvo
manifesta violação constitucional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.
Decisão revogada.

Tese de julgamento: “1. A emenda à petição inicial que altera substancialmente o pedido após a citação exige a anuência da parte ré
. 2. É vedado ao Poder Judiciário exercer controle jurisdicional sobre a interpretação e alcance de normas regimentais das Casas Legislativas, salvo em caso de manifesta violação à Constituição. Precedente obrigatório do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 9o, 10, 329, II; CF/1988, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1297884 (Tema 1120), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 14/06/2021; TJMT, N.U 1007309-63.2023.8.11.0003, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 19/03/2024
; TJMT,
N.U 1029520-05.2023.8.11.0000, Rel.
Eulice

Jaquelina
da Costa Silva
Cherulli
, j. 06/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Sinop
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Sinop, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.o 1007671-92.2024.8.11.0015, deferiu o pedido de emenda à inicial, nos seguintes termos:

“
Ex
positis”, com fulcro no Poder Geral de Cautela, DETERMINO a SUSPENSÃO dos EFEITOS das PORTARIAS N.o 59/2024 e 60/2024 e consequentemente das Sessões no 08 e no 09 - “SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT”, bem como todos os atos e legislações aprovadas em ambas às Sessões e que delas decorram.

INTIME-SE o REQUERIDO da presente decisão, bem como para, querendo, apresente CONTESTAÇÃO complementar em relação à EMENDA de ID.149435524, cientificando-o que dispõe do prazo em dobro, conforme art. 183 do CPC/2015.

Após, vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, dentro do prazo de 15 (quinze) dias.

Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop, data registrada no sistema”.

Sem preliminares arguidas.
Aduz
que os Agravados, após o indeferimento da medida liminar para suspensão das Sessões no 08 e no 09, e, após a citação dos requeridos, emendaram a inicial para os fins de adicionar aos pedidos iniciais o requerimento de declaração de inconstitucionalidade e nulidade das Portarias no 59/2024 e 60/2024 e, por conseguinte, a anulação da 8a e da 9a Sessões Ordinárias e de todos os atos e legislações realizados e aprovados nas referidas sessões.

Narra que o Município de Sinop não foi intimado para se manifestar sobre o pedido de emenda à petição inicial, que, em seguida, foi deferida pelo Juízo com base nas declarações dos Requerentes, ora Agravados.

Sustenta, por fim, que não estão presentes os mínimos requisitos à adoção de medida acautelatória, visto que inexiste probabilidade do direito autoral e os efeitos produzidos pela decisão de suspensão causam graves e irreversíveis prejuízos à Administração Pública Municipal.

Nesses termos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em mérito, pugna pelo seu provimento, para que seja
reformada e revogada a decisão recorrida.

Recebido o recurso com efeito suspensivo (Id. 220340657). Desta decisão, os Agravados interpuseram recurso de agravo interno (Id. 221330164), não provi
do por este Relator (Id. 234756666).

O
s Agravados
apresent
aram
contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
221330173
). Sem preliminares arguidas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela não intervenção ao feito (Id. 248100661).

Certidão de isenção de preparo recursal, nos termos do
art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno
deste Tribunal
de Justiça
(Id.

219474161
)
.

É o relatório.

Des
embargador

José Luiz L
eite
Li
ndote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado
,
trata-se

de
recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Sinop
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Sinop, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.o 1007671-92.2024.8.11.0015, deferiu o pedido de emenda à inicial, nos seguintes termos:

“
Ex
positis”, com fulcro no Poder Geral de Cautela, DETERMINO a SUSPENSÃO dos EFEITOS das PORTARIAS N.o 59/2024 e 60/2024 e consequentemente das Sessões no 08 e no 09 - “SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT”, bem como todos os atos e legislações aprovadas em ambas às Sessões e que delas decorram.

INTIME-SE o REQUERIDO da presente decisão, bem como para, querendo, apresente CONTESTAÇÃO complementar em relação à EMENDA de ID.149435524, cientificando-o que dispõe do prazo em dobro, conforme art. 183 do CPC/2015.

Após, vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, dentro do prazo de 15 (quinze) dias.

Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop, data registrada no sistema”.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso

merece
provimento
,
como passo a pontuar.

Trata-se, em origem, de ação de obrigação de fazer proposta pelos vereadores agravados contra o Município de Sinop, que, liminarmente, pretendia a “suspensão das sessões ordinárias, remarcadas pelas PORTARIAS n.o 59/2024 – que visa antecipar a Sessão Ordinária do dia 01/04/2024 (segunda-feira) para o dia 27/03/2024 (quarta-feira) às 08h30min (oito horas e trinta da manhã) e; 60/2024 – que pretende antecipar a Sessão Ordinária do dia 08/04/2024 (segunda-feira), para o dia 02/04/2024 às 14 horas”.

Ao tempo, o Juízo indeferiu o pedido liminar, sob a fundamentação de que os requerentes pretendiam a “interpretação do sentido e do alcance de normas regimentais da Casa Legislativa, sendo defeso ao Judiciário a intervenção em respeito ao Princípio da Separação dos Poderes”.

Em prosseguimento, após a citação dos requeridos, foi realizado pedido de emenda à inicial,
com o intuito de adicionar aos pedidos iniciais o requerimento de declaração de inconstitucionalidade e nulidade das Portarias no 59/2024 e 60/2024 e, por conseguinte, a anulação da 8a e da 9a Sessões Ordinárias e de todos os atos e legislações realizados e aprovados nas referidas sessões.

Sustenta o Município de Sinop, ora Agravante, que a inclusão de novos pedidos após a citação viola o artigo 329 do CPC, pois altera substancialmente o objeto da ação, transformando-a de uma demanda condenatória (obrigação de fazer) para declaratória (nulidade e inconstitucionalidade das portarias e sessões) - pontuando que tampouco foi intimado para se manifestar sobre a emenda
.

Fundamenta que a decisão interfere em matéria interna

corpori
s
, afrontando o entendimento consolidado pelo STF no Tema 1120 (RE 1297884), segundo o qual não cabe ao Poder Judiciário interpretar e aplicar normas regimentais das Casas Legislativas.

Pois bem.

Sobre o tema, dispõe o art. 329 do Código de Processo Civil:

Art. 329. O autor poderá:

I -
até
a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II -
até
o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.

Em verdade
, a matéria não carece de maiores discussões.
O
requerimento
posterior de nulidade e inconstitucionalidade das portarias e sessões
condiz à novo pedido
de natureza diversa da originária (obrigação de fazer)
, que deve ser condicionado ao consentimento dos Réus, nos termos do art. 329, II, acima transcrito, o que não ocorreu no presente caso.

A demanda foi originariamente proposta com o intuito de compelir o Presidente da Câmara e os demais membros da Mesa Diretora a cumprirem o Regimento Interno. Com o pedido de aditamento, foram acrescentados os pedidos de
declaração de inconstitucionalidade e ilegalidade das Portarias no 59 e 60/2024
, da 8a e 9a Sessões Ordinárias e dos atos delas decorrentes
.

A norma processual civil (artigos 9o e 10 do CPC) consigna, expressamente, o princípio da não surpresa, de forma que ao juiz é vedado proferir decisões de ofício, utilizando-se de fundamento a respeito do qual não tenha dado oportunidade às partes de se manifestarem previamente:

“Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I -
à
tutela provisória de urgência;

II -
às
hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - à decisão prevista no art. 701.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Referidos dispositivos, quando conjurados ao que dispõe o dispõe o art. 329 do Código de Processo Civil, revelam verdadeira ofensa ao contraditório quando relacionados às matérias de fato e de direito já relatadas quando do deferimento do efeito suspensivo ao recurso.

Ocorre que, por mais que ofertada a contestação pelo ente municipal, o Juízo, posteriormente, proferiu o acolhimento da emenda à inicial sem oportunizar a Ré a manifestar-se especificamente sobre o pleito que alterou significativamente a causa de pedir da demanda originária, no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, conforme determinam expressamente dos artigos 9, 10, e 329, II do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ANTE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – ENTIDADE NÃO DOTADA DE PERSONALIDADE JURÍDICA – ABERTURA DE PRAZO PARA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – NECESSIDADE – ARTIGOS 10 E 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VEDAÇÃO À PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – RESPEITO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
A decisão judicial deve atentar à segurança jurídica sem comprometer a ampla defesa e o contraditório, princípios corolários do devido processo legal (art. 5o, inc. LV da CF).
Impositiva a desconstituição da decisão que indeferiu a petição inicial por ilegitimidade passiva do Ente Público indicado, q
uando o julgador decide com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes oportunidade de debate (
arts
. 9o e 10 do CPC)
e, ao Autor, a possibilidade de emenda à inicial. Sentença cassada. Recurso provido (N.U 1007309-63.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 21/03/2024) [
g.n
].

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMENDA DE PETIÇÃO - ALTERAÇÃO DA PARTE ASSISTIDA, DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR – INADIMISSIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA - RECURSO PREJUDICADO. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente se admite a emenda da petição inicial, mesmo após a apresentação de contestação, quando não houver alteração do pedido ou da causa de pedir, sendo irrelevante, para tanto, a expressa concordância da parte requerida (N.U 1029520-05.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024,
Publicado
no DJE 06/04/2024).

A lide é delimitada pelos argumentos e pedidos formulados na inicial e na contestação, não cabendo determinação do Juízo em fundamentação diversa (alterada a causa de pedir) sem que se oportunize a manifestação das partes a respeito, sob pena de se ferir os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa – o que ocorre ao presente caso.

Em outro ponto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1120 (RE 1297884), consolidou entendimento no sentido de que "é vedado ao Poder Judiciário exercer controle jurisdicional sobre a interpretação e alcance de normas regimentais das Casas Legislativas, salvo se houver manifesta violação à Constituição".

No caso em apreço, a decisão recorrida interferiu diretamente em atos internos da Câmara Municipal de Sinop, suspendendo os efeitos de sessões legislativas e d
os atos
delas decorrentes. Ocorre que a matéria discutida pelos agravados diz respeito exclusivamente à aplicação do Regimento Interno da Casa Legislativa, configurando matéria interna
corporis
.
Veja-se:

REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 1.120 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. PENAL. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA NO ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, INCISO I, DO CP). EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA REVOGAÇÃO PROMOVIDA PELO ART. 4o DA LEI No 13.654/2018.
Declaração incidental de inconstitucionalidade formal do artigo em tela
pelo Órgão Especial do TJDFT, com fundamento na interpretação do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal. Suposta ofensa à interpretação e ao alcance das normas meramente regimentais das Casas Legislativas.
Ausente demonstração de afronta às normas pertinentes ao processo legislativo previstas nos
arts
. 59 a 69 da Constituição Federal. Impossibilidade de controle jurisdicional, por se tratar de matéria interna
corporis
. Precedentes. Recurso ao qual se dá provimento, cassando-se o acórdão recorrido na parte em que nele se reconheceu como inconstitucional o art. 4o da Lei no 13.654/2018
, a fim de que o Tribunal de origem recalcule a dosimetria da pena imposta ao réu.
Fixação da seguinte tese: Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2o da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna
corporis
”

(STF - RE: 1297884 DF, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 14/06/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/08/2021)
[
g.n
].

Ademais, há flagrante prejuízo à administração municipal, pois a suspensão das sessões atinge diretamente a vigência e execução de leis já promulgadas, incluindo a Lei Complementar no 217/2024, que reestruturou a administração pública municipal, além de leis que abriram créditos adicionais essenciais à execução de políticas públicas.

Quanto ao alegado pelos vereadores para consubstanciar a interferência Judiciária, fundamentou o Município de Sinop:

“Ademais, infere-se da emenda à inicial que,
na tentativa de afastar a regra definida no artigo 2o da Constituição Federal e pelo STF no Tema 1120, os vereadores alegaram que a alegação de inconstitucionalidade pode ser sim analisada pelo Poder Judiciário
, tendo apontado que como violação os artigos 5o, XXV (inafastabilidade da jurisdição), o artigo 29, inciso VIII (inviolabilidade dos vereadores) e o artigo 37 (princípio da eficiência).

Acontece que, diferentemente do alegado pelos vereadores e utilizado como fundamento fático a autorizar a ingerência jurisdicional de ofício,
a antecipação de Sessões Ordinárias é uma prática usual e legal, advindo do poder discricionário do Presidente da Câmara que, no cumprimento de suas funções e atribuições, pode alterar as datas das sessões que haviam sido previamente fixadas.

O artigo 59, inciso II, do Regimento Interno estabelece que as Sessões Ordinárias serão pré-fixadas em calendário oficial.
No entanto, a
pré-fixação
não significa dizer que as datas são escritas na pedra e nunca poderão ser alteradas!

Tanto é que a alteração das datas é prática usualmente adotada, inclusive pelo vereador
Élbio
, um dos autores, que, enquanto Presidente da Câmara de Vereadores de Sinop no biênio 2021-2022, alterou as datas das sessões ordinárias por ao menos 05 vezes.

Nesse aspecto, importante ressaltar que não existe nenhum dispositivo na Constituição Federal que impeça a alteração da data de Sessões Ordinárias dos Poderes Legislativos e fixe prazo para entrega das pautas. A Lei Orgânica de Sinop tampouco apresenta qualquer regulamentação a
esse respeito
.

Em verdade, as Sessões Ordinárias e as datas de suas realizações somente estão disciplinadas no Regimento Interno da Câmara de Vereadores.

Desse modo, qualquer discussão quanto à possibilidade ou não de antecipação e o prazo de entrega das pautas caracterizaria interpretação, aplicação e alcance das normas do Regimento Interno, o que, conforme definido pelo STF no RE 1297884, Tema 1120, não pode ser realizado pelo Poder Judiciário sob risco de ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes
”
[
g.n
].

Sob esse prisma, impõe-se a reforma da decisão agravada, visto que a tutela concedida ofende o princípio da separação dos poderes e é desprovida dos requisitos necessários para sua manutenção, especialmente
diante das conclusões de: (i)
ausência de perigo de dano irreparável que justifique a suspensão das leis aprovadas
; (
ii
) flagrante cerceamento de defesa ocasionado pelo deferimento da emenda à petição inicial sem a anuência da parte ré; (
iii
) a decisão recorrida violou diretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1120 (RE 1297884), ante a ausência de transgressões constitucionais dos atos legislativos.

Mediante tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
de agravo de instrumento interposto pelo Município de Sinop
, para
revogar
a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025